Tribunal: TJDFT
Processo: 0709292-92.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Recurso inominado. Direito do consumidor. Serviços turísticos. Hospedagem. Alegação de instalações inadequadas e insalubridade. Falha na prestação do serviço não configurada. Reacomodação providenciada em tempo razoável. Danos material e moral não demonstrados. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelas autoras contra sentença de improcedência (ID 80347976) dos pedidos de reparação por danos materiais e morais decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de hospedagem intermediado pela ré (reserva no 570501293100). 1.1. Reiteram as autoras que, ao realizarem o check-in no hotel Wyndham Rio de Janeiro Barra em 30.03.2025, foram alocadas em unidade sem a vista para o jardim contratada, sem condições de salubridade, com mofo e falta de higiene, chuveiro com defeito, lençóis úmidos e poeira. Sustentam que a exposição ao ambiente causou agravos à saúde (dermatite e bronquiolite), conforme atestados de Id. 80345296. Alegam que a assistência da ré foi tardia e a realocação oferecida em outro hotel era distante. Pleiteiam a restituição de R$ 203,36 e indenização extrapatrimonial de R$ 12.000,00 (ID 80347978).
1.2. Contrarrazões impugnando a gratuidade de justiça das autoras e postulando a manutenção da sentença (ID 80347994).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a concessão do benefício da gratuidade de justiça; (ii) se a conduta da ré e as condições do imóvel ensejaram danos materiais e morais passíveis de compensação.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural está prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo prova em sentido contrário. A impugnação ao benefício não veio acompanhada de elementos probatórios que desconstituam a presunção de necessidade econômica dos recorrentes. A mera alegação é insuficiente para afastar a presunção legal criada pela norma. Assim, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista (Lei n. 8.078/90), operando-se a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Contudo, tal responsabilidade não dispensa o consumidor de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).
5. Quanto ao pedido de restituição de R$ 203,36, verifica-se que o documento de Id. 80345306, colacionado pelas próprias autoras após aditamento, demonstra que a quantia se refere a abatimento no valor da estadia e não a desembolso indevido ou taxa extra, inexistindo prejuízo patrimonial a ser recomposto. Irreparável a sentença neste ponto.
6. Quanto ao alegado dano moral, o entendimento pacificado é no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança indevida não acarretam, por si só, dano moral in re ipsa. No caso concreto, embora as fotografias de Id. 80345298 indiquem pontos de umidade, verifica-se que a situação foi mitigada pela troca de unidade habitacional às 21h do mesmo dia, conforme confessado na exordial. Destaca-se que as autoras alegam que a segunda unidade disponibilizada não as atendeu, todavia, não há provas nesse sentido.
7. Ademais, a ré comprovou ter prestado orientações e intermediado a tentativa de solução (Ids. 80347966 a 80347969). Quanto ao quadro clínico das autoras, os atestados de Id. 80345296, embora contemporâneos, não são suficientes para estabelecer o nexo causal inequívoco com as poucas horas de permanência no primeiro quarto, sendo necessária instrução probatória complexa da qual as autoras abdicaram ao requerer o julgamento antecipado (Id. 80347975).
8. Inexistindo prova de exposição a situação vexatória, humilhante ou de desamparo absoluto que ofendesse direitos da personalidade, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
V. Dispositivo
9. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno as recorrentes vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, § 3o, art. 373, I; CDC, art. 14; Lei 9.099/95, art. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.